Tribunal: TJDFT
Processo: 0718781-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. ILEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM NOME DOS CONDÔMINOS. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo magistrado segundo as alegações do autor na petição inicial. In casu, a pretensão autoral vai além da mera rescisão contratual, pois pretende o reconhecimento da inadimplência da ré. Caracterizado, portanto, seu interesse de agir. Preliminar de carência da ação rejeitada.
2. Não se encontra o condomínio legitimado para postular, em nome próprio, reparação por eventuais danos morais experimentados pelos condôminos, seja porque não prevista a sua legitimação extraordinária no diploma civil, tampouco na Lei no 4.591/64, seja porque tal pretensão não se coaduna com a natureza personalíssima do dano extrapatrimonial. Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa quanto à indenização por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Presente a verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
4. O condomínio autor juntou documentos elaborado por outra empresa que identificam os problemas de manutenção dos elevadores, bem como e-mails que demonstram a negociação acerca dos reparos e não a concretização dos serviços. A ré deixou de apresentar qualquer elemento de prova que demonstre a realização dos reparos ou pelo menos que empreendeu as diligências necessárias nesse sentido, tendo se limitado a requerer a colheita de depoimento pessoal do síndico.
5. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do condomínio quanto ao pedido de indenização por danos morais. Prejudicado o mérito do recurso da Ré. Unânime.